Tribunal: CARF
Processo: 13807.723125/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723125/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.173 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MARCELO CORADINI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe parcial provimento, afastando a glosa referente ao
prestador Carlos Roberto de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723125/2011-39
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 10/10/2011 a Notificação de Lançamento às fls.06, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2007, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 33.348,39, dos quais R$ 15.759,37 correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 11.819,52 Multa de Ofício (passível
de redução) e R$ 5.789,50 de Juros de Mora (calculados até 31/10/2011).
A fiscalização apurou as seguintes infrações:
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, . fls.08.
2.1 Omissão de rendimentos com base nas informações prestada na DIRF pela fonte
pagadora CNPJ 30.822.936/0001-69, no valor de R$ 2.077,77, com dedução de imposto
de renda retido na fonte de R$ 311,66.
2.2 Dedução Indevida de Despesas Médicas.

.

3. Inconformado com a notificação de lançamento foi recebida em 21/11/2011,(AR
fls.89) o contribuinte protocolou a defesa (fl. 02/05), em 16/12/2011, alegando em
sínteses:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

3.1 Conclui requerendo o recebimento da impugnação e seja declarada a
inexigibilidade do crédito tributário, anulando-se o presente lançamento.
4. O contribuinte foi omisso em sua contestação em relação à omissão de rendimentos.
Às fls. 94, consta o extrato do processo, onde verifica-se que o crédito tributário da
omissão de rendimentos, foi extinto por pagamento. Como também, em relação às
despesas médicas informadas em nome do Hospital e Maternidade Santa Joana e
Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa no valor de R$ 11.362,35.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. PARCIALMENTE
IMPUGNADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE..
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam especificados e
comprovados por meio de documentos que atendam os requisitos previstos em lei.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.Na apreciação da prova,
a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, entendendo pela necessidade
de comprovação e de justificação, da dedução da base de cálculo do imposto de renda.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a
convicção do julgador na apreciação das provas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando o contribuinte não contesta expressamente,
nos termos do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
6 É de se observar que o contribuinte em sua impugnação contesta expressamente a
glosa da despesas médicas no valor de R$ 45.000,00, relativos aos serviços prestados
por Carlos Roberto de Oliveira e Gerontomed S/C Ltda. Com relação às informações
das deduções do Hospital e Maternidade Santa Joana e Unimed Paulistana Sociedade
Cooperativa, no total de R$ 11.362,35, o contribuinte não contestou expressamente,
tampouco apresentou qualquer documento. Mesmo durante a fase do procedimento da
revisão da declaração e nem quando da formalização do presente processo. Portanto,
matéria não contestada nos termos do Decreto n° 70.235/72, seu crédito torna-se
definitivo na esfera administrativa.
7 Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
8 É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, deslocando para ele o ônus
probatório.
9 A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
10 Desta forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que
façam prova cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes
previstos na legislação do imposto de renda.
11 Esclareça-se que o lançamento se revestiu de todas as formalidades exigidas no art.
10 do Decreto 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
- PAF, a seguir transcrito, estabelece:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
12 Cabe ressaltar que o art. 59 do PAF especifica como hipóteses de nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, as quais não se aplicam
ao presente procedimento fiscal.
13. Veja-se o que determina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
14. Uma vez formalizado o crédito tributário pelo lançamento, é facultado ao
contribuinte aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a fase
litigiosa do procedimento.
15. Observe-se que na Notificação de Lançamento, às fls. 10, a contribuinte é intimada
a recolher ou impugnar o débito apurado. A impugnação ora analisada é prova de que o
direito de defesa está sendo exercitado e de que não lhe foi cerceado.
16. Por sua vez, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972. Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a
elaboração pelo contribuinte de sua defesa. Além dos dispositivos que regem a matéria,
na peça contestada consta que a infração é a dedução indevida de despesas médicas.
Com efeito, ao interessado foi dado saber quais cominações lhe foram imputadas e o
enfrentamento das questões na impugnação denota a sua completa compreensão.
17. Além do mais, na fase probatória, deve-se dizer que não existe no processo
administrativo fiscal cerceamento do direito de defesa. Após o lançamento abre-se ao
contribuinte prazo para impugnar o lançamento e manifestar as suas razões de
discordância, em estrita obediência ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa previstos pelo art. 5o, inciso LV, da CF.
18 Dessa forma, não vislumbro motivo para declarar nulo o lançamento como pretende
a notificada.
18.1 Assim, a pertinência da referida glosa e a comprovação das despesas médicas
informadas na declaração de ajuste anual do contribuinte consistem em questões de
mérito que serão discutidas adiante neste mesmo Voto.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
19. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício. É isto que dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250 de
26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.(...)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
...Lei no 9.250/1995
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)”.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes
19.1 O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

19.2 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por
todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo
transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela
Lei no 9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
20 A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95,
nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou
até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à
idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos.
21 O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
22 Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-
se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.

23 O contribuinte informou no quadro pagamentos e doações efetuados com despesas
médicas dos seguintes valores, devidamente intimado o contribuinte apresentou tão
somente documentos atinentes a Carlos Roberto de Oliveira e Gerontomed S/C Ltda.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

24. Da apreciação dos documentos acostados aos autos, atinente as informações em
nome da empresa Gerontomed S/C Ltda, o contribuinte apresentou 10 (dez) recibos com
indicação do no CNPJ n° 05.657.977/0001-08, tendo como diretor responsável Dr.
Roberto Ciarcia CRM 24.297(?)- não na indicação do Estado, no valor mensal de R$
3.000,00, todos datados 05 (cinco) de cada mês, no período de janeiro a outubro/2007,
(entre os dias 05 (cinco )de cada mês, no mês de agosto o dia 5 foi um domingo e no
mês de maio no sábado) em todos constam que se trata da prestação de “serviços
médicos pessoais”, de conformidade com os recibos de fls. 14/17. Ademias, em se
tratando de Pessoa Jurídica o documento a ser apresentado, alem dos recibos seria as
notas fiscais de serviços.
24.1 Em pesquisa ao sistema CNPJ da Receita Federal , consta que a referida empresa
nos anos-calendário de 2004e 2005, apresentou declaração de inatividade, a partir do
exercício de 2007, ano-calendário 2006, deixou de apresentar declaração de
rendimentos, conforme extrato do Sistema Consulta CNPJ.
CNPJ,CONSULTA,CNPJ
(
CONSULTA
PELO
CNPJ
)__________________________________
18/03/2014 16:13 RELAÇÃO DECLARAÇÕES 1990 A 2011 USUÁRIO:
WALDEREZ
CNPJ BÁSICO: 05.657.977 PAG. 001 / 001
NOME EMP.: ROBERTO CIARCIA
EX. ANO DATA FORM. NUM. SIT. SIT. PERÍODO BASE
CALE. ENTREGA DECL. M.CAD. ESP. INICIAL FINAL
2006 2005 01/02/2006 INATIVA 2349877 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2005
2005 2004 09/05/2005 INATIVA 5195796 CANCEL. NORMAL 01/01-31/12/2004
2005 2004 27/05/2005 L.PRES. 0171947 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2004
2004 2003 26/05/2004 INATIVA 6674635 LIBERADA NORMAL 16/05-31/12/2003
OPCAO SIMPLES NACIONAL: NAO SIMEI: NAO OPCAO DTE: NÃO
CNAE: 8650-0-99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas
anteriormente
24.2 De conformidade com os dados dos recibos e da consulta aos Sistemas da Receita
Federal, a empresa Gerontomed S/C Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 05.657.977/0001-
08, seria na cidade de Aguaí, Estado de São Paulo. De conformidade com os dados do
contribuinte, o domicílio do contribuinte é a cidade de São Paulo. Em pesquisa ao Site
Google a “Distância entre São Paulo e Aguaí. 168,62 km Distância em linha reta.
205 km Distância de condução. 2 horas 25 min. Tempo de condução estimado”.
24.3. De conformidade com os recibos a empresa Gerontomed S/C Ltda seria uma
instituição para atendimento a idoso, pois constam dos seus recibos Gerontomed -
Geriatria e Gerontologia, vale ressaltar que Ato Declaratório Interpretativo no 19/2007
dispõe sobre o conceito de serviços hospitalares para fins de determinação da base de
cálculo do imposto de renda:
Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares, a
que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a'', da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e
de pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como
registros médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte
médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas, realizados por meio
de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F",
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida.
24.4 Conforme se verifica no CNAE do estabelecimento em questão, mesmo o
constante em data próxima à da apresentação da impugnação, sua atividade não
caracteriza o mesmo como estabelecimento hospitalar. A dedução das despesas pagas a
ele, no entanto, está condicionada à comprovação da qualificação do estabelecimento
como hospital no cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da
Saúde, o que não foi feito.
24.5. O Ministério da Saúde - MS, através da Portaria MS/SAS no 376, de 03 de
outubro de 2000, determinou o recadastramento de todos os Estabelecimentos de Saúde
no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES, visando à criação do
Banco de Dados Nacional de Estabelecimentos de Saúde, abrangendo a totalidade de
hospitais existentes no país, assim como, a totalidade dos serviços ambulatoriais
vinculados aos SUS e, ainda, os Estabelecimentos de Saúde ambulatoriais não
vinculados ao SUS.
24.6 Ademais, o contribuinte foi intimado para apresentar a efetividade de pagamento
dos valores pagos mensalmente a referida clínica, deixou de fazê-lo, tanto na revisão de
sua declaração , bem como na formalização do presente processo. Diante do que foi
exposto é de se manter a glosa da despesa médica no valor de R$ 30.000,00..
25. No que respeito a dedução das despesas médicas no valor de R$ 15.000,00,
pleiteada como pagamentos efetuados ao profissional Carlos Roberto de Oliveira,
psicólogo, 12 recibos no valor mensal de R$ 1.250,00, “tratamento psicológico/2007”
datados de 30/01,28/02, 30/03, 28/04, 31/05, 30/06 (sábado), 31/07, 30/08, 24/09,
30/10, 30/11 e 20/12/2007, mesmo nos meses em que os tais serviços foram pagos antes
do final do mês o valor foi o mesmo.. Ademais, os recibos não estão revestidos das
formalidades legais, pois não consta o endereço do profissional, bem como o
contribuinte não apresentou a efetividade dos pagamentos.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

26. Ademais, em momento algum o contribuinte comprovou a efetividades dos
pagamentos dos valores em questão. A insuficiência de comprovação da despesa se
evidencia, ainda, pela ausência de qualquer documento concernente à efetividade dos
pagamentos, não tendo sido sequer informado se os pagamentos foram efetuados em
espécie ou de outro modo. Ainda que a lei não obrigue o cidadão a pagar suas despesas
por meio de cheques, cabe ao contribuinte, que pleiteia dedução da base de cálculo do
imposto, demonstrar não somente que realizou despesas de natureza médica, mas
também que houve o efetivo desembolso.
27 É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
28. Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. A
inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, que, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao
fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre o
documento.
29. De início, é preciso esclarecer ao contribuinte que a legislação tributária não proíbe
o pagamento de despesas médicas em espécie. Eis o motivo pelo qual a fiscalização
solicitou que fosse apresentada a documentação comprobatória do efetivo pagamento.
No caso de pagamento feito em espécie, a impugnante poderia ter apresentado extratos
bancários, com indicação dos saques efetuados, comprovante de depósito bancário ou
outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo menos,
próximos daqueles constantes dos recibos.
30. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
31. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores que somados se mostram bastante expressivos.
32. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
33 O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
34. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
35. Transcrevo, alguns dos inúmeros acórdãos, que reforçam o entendimento desta
turma de julgamento:
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante documentação em
que esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos
pagamentos e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador. Acórdão 106-15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os valores
pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos
correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como
dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender
aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na
hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas.Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
36 Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não ocorreu
no presente caso, como sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do
julgador, tal como permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
37 Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.173 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723125/2011-39

Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
38 As deduções representam reduções do montante do imposto de renda a pagar, e
correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria efetuado, competindo a ele
comprová-los.Destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental
que estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não
ocorreu plenamente no presente caso, conforme mencionado acima, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 29 do Decreto 79.235/72:
39. Quanto à alegação de que os recibos foram analisados e prontamente aceito pelo
auditor da receita, quando apresentados na delegacia de Receita Federal, em
atendimento à intimação. Ressalta-se que a análise dos documentos não é efetuado no
momento da entrega, pois, eventualmente o contribuinte pode ser atendido por um
Auditor Fiscal, quando o normal a recepção dos documentos é efetuada por outro
servidor.
Destaco, por fim, que nos autos constam apenas recibos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 140
DF CARF MF
Original